Tribunal: TJMT
Processo: 1017371-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1008616-61.2021.8.11.0055 movida pelo agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, indeferiu o fornecimento de internação domiciliar (HOME CARE) ao agravante, que, conforme prescrição médica apresenta condições para desospitalização, mas necessita de suporte de Home Care, de cuidados multiprofissionais de saúde em domicílio, com suporte para alta complexidade de acordo com a classificação ABEMID: visita médica de fonoaudiologia, fisioterapia, nutricionista, técnico de enfermagem 24h/dia, enfermeiro, além de dieta enteral industrializada, curativo específico em lesões por pressão (especialmente sacral), aspirador e bipap, tendo em vista diagnóstico pós-COVID grave. (id. 66102505 autos referência).
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que, em que pese o parecer do NAT constar que não se trata de internação domiciliar urgente, bem como que a modalidade de internação home care não é contemplada pelo Sistema Único de Sáude – SUS, o “presente caso visa resguardar a vida digna do agravante, bem como em dar continuidade ao tratamento em casa, através do serviço de home care, bem como resultará na liberação de um leito hospitalar para quem dele necessitar. Não podemos aceitar que a omissão do Estado cause um dano tão grave a alguém, sobretudo, por se tratar de um direito constitucionalmente garantido e elevado ao patamar de direito fundamental.”
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para compelir as partes agravadas a providenciarem, solidariamente, “ o imediato, ou em curto prazo de tempo fixado por Vossas Excelências, o fornecimento dos cuidados profissionais especializados (Home Care), e demais providências necessárias, tais como, medicamentos, consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e insumos necessários, para assegurar o tratamento médico adequado ao beneficiário e outros decorrentes de sua patologia; Outrossim, em caso de inércia dos Requeridos, requer que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536, §1o, do CPC ou outras que se fizerem necessárias, como, por exemplo: multa pessoal ao agente que descumprir a ordem judicial ou prisão do responsável, bem como o bloqueio de verbas públicas, diante da urgência que o caso requer; c) Ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, tornando definitiva a liminar eventualmente concedida.”
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, ante a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Sustenta, em síntese, o agravante que necessita de internação modalidade home care, para continuidade do tratamento pós-covid grave.
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que o agravado, RENATO PEREIRA, necessita do HOME CARE para tratamento da doença que o acomete, conforme prescrição médica.
Ademais, conforme destacado no relatório do médico infectologista Ricardo Antonio de Paulos – CRM/MT 5296, o paciente, ainda restrito ao leito, necessita ventilação mecânica modo suporte, com baixos parâmetros, já apresenta condições para desospitalização, mas necessita de suporte de Home Care, de cuidados multiprofissionais de saúde em domicílio, com suporte para alta complexidade de acordo com a classificação ABEMID: visita médica de fonoaudiologia, fisioterapia, nutricionista, técnico de enfermagem 24h/dia, enfermeiro, além de dieta enteral industrializada, curativo específico em lesões por pressão (especialmente sacral), aspirador e bipap. (id. 66102505 autos referência).
Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Ademais, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Feitas estas considerações, na espécie, não há se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravado.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator